Tribunal: TJDFT
Processo: 0766277-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento da complexidade da causa.
3. A recorrente ajuizou a presente demanda com a finalidade de extinguir contrato de seguro prestamista, ora acessório de mútuo bancário. Relata que, devido a circunstâncias ou preferências alteradas, manifestou a vontade de resolver o contrato, razão pela qual a restituição dos valores até então pagos, a totalizar R$ 12.251,33 (doze mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “o deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia contábil técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, para a aferição dos montantes, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a matéria tratada nos autos não exige perícia técnica aprofundada, sendo suficiente um simples cálculo aritmético para determinar a restituição proporcional dos valores pagos.
6. Contrarrazões ao ID 71596946.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se o feito demanda a realização de perícia técnica, de modo a configurar a complexidade da causa, e, com isso, afastar a competência dos juizados especiais.
IV. Razões de decidir
8. O artigo 3o estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Na hipótese em análise, verifica-se que a causa não apresenta maior complexidade a exigir prova técnica, razão pela qual competente o processamento e julgamento perante os Juizados Especiais. Isso porque a recorrente pleiteia tão somente a resilição de contrato de seguro prestamista, cujos valores pagos estão podem ser objetivamente aferidos, de modo que, em caso de eventual procedência do pedido, não incorrerá o juízo em sentença ilíquida. Precedentes: Acórdão 1932222, 0729610-15.2024.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11.10.2024, publicado no DJe: 22.10.2024; Acórdão 1965233, 0751519-16.2024.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07.02.2025, publicado no DJe: 24.02.2025.
9. Da causa madura. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Precedente: Acórdão 1985260, 0770187-35.2024.8.07.0016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28.03.2025, publicado no DJe: 09.04.2025.
V. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
11. Custas recolhidas (ID 71596939). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Art. 3o da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1932222, 0729610-15.2024.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11.10.2024, publicado no DJe: 22.10.2024.
Acórdão 1965233, 0751519-16.2024.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07.02.2025, publicado no DJe: 24.02.2025.
Acórdão 1985260, 0770187-35.2024.8.07.0016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28.03.2025, publicado no DJe: 09.04.2025.